Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740045-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA AGRAVADO: CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES SALIBA (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do CLUBE SÍRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA e NORALDINO LADEIRA JUNIOR, processo n. 0737937-28.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 171724535 da origem): “Cuida-se de Ação Declaratória de Validação e Invalidação de atos e/ou negócios jurídicos c/c reparação por danos morais c/c pedido de liminar ajuizada por ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA em face de CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR. O requerente juntou documentos e requer os benefícios da justiça gratuita. Verifico, contudo, que os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, ao contrário do que pretende o peticionante, demonstra uma considerável capacidade financeira. Isso porque, embora alegue ser desempregado, sua movimentação bancária mensal é significativa, chamando atenção, sobretudo, para a ocorrência de lançamentos apenas de "débito" e a realização de diversos "PIX" do próprio demandante para sua conta bancária, o que é incompatível com a condição de desempregado ou de quem não aufere renda. Como se não bastasse, o autor alega ser presidente e detentor de 25% das cotas do Clube Sírio Libanês Brasília, atribuindo à causa o valor de R$ 816.666,66, o que, por óbvio, também é incompatível com a condição de miserabilidade jurídica alegada. Posto isso, intimo a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Superada essa fase, o pedido liminar será apreciado. Intime-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 172404329 dos autos originários). Inconformado, o autor recorre. Tece considerações sobre o objeto da ação de origem, informando que “ainda que exatamente provado ser documento falsificado, certo é que a ação possuí como objeto a invalidação parcial (declaração de nulidade ou anulação de 25% do negócio ilícito sobre as cotas do Agravante) de um malfadado “Instrumento Particular de Promessa de Cessão Onerosa de Quotas e Outras Avenças” (doc. 12 da inicial - ID 171713417), cujo laudo provando a falsidade já foi judicialmente feito (doc. 13 da inicial - IDs 171713424 e 171713418) e sequer existe comprovação de pagamento do preço da suposta cessão ocorrida (que seria de um total de R$ 3.179.066,56), assim como os danos morais (sugeridos em R$ 50.000,00).” Assevera que “pela própria letra da Lei Processual, não tinha outra forma que não a de se estipular com valor da causa pelo somatório de ambas as verbas, ou seja, calculando pelos 25% (vinte e cinco por cento) que caberia (hipotético, pois nunca recebeu e não assinou o negócio fraudulento) ao Autor do preço pactuado da parte da viciada operação de cessão de quotas feita no total de R$ 3.179.066,56, mais os R$ 50.000,00 dos danos morais, o que ficou em R$ 816.666,66 (oitocentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).” Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Diz ser hipossuficiente, razão pela qual defende que faz jus a gratuidade de justiça, a qual restou indeferida na origem. Afirma que tem atividades informais, tais como “bico como uber, venda de roupa, perfumes e etc”. Liminarmente requer seja concedida a gratuidade de justiça, em sede de antecipação de tutela recursal. No mérito pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Instado a instruir o recurso com elementos probantes de alegada hipossuficiência, o recorrente acostou os de ID 52055758 a 52056168. Vieram os autos conclusos. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que, em tese, não faz jus a benesse pleiteada, afastando-se assim a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O agravante diz que “hoje vive de “bicos” (uber, venda de roupa, perfumes e etc.)” (ID 51536651), apresentado na origem os extratos bancários de ID171710831, 171710830 e 171710832, nos quais demonstram que a movimentação financeira nesta conta do SICREDI advém de transferência via Pix de outra conta bancária do próprio recorrente, a qual não foi sequer mencionada ao il. Juízo a quo ou nas razões recursais. De todo modo, este Relatou oportunizou ao recorrente juntar os extratos bancários da conta que originou os créditos na conta do SICREDI, e assim vieram os extratos da conta do Banco do Brasil, nas quais se verifica expressiva movimentação bancária nos últimos três meses, a saber: R$ 5.701,00 em julho/2023 (ID 52056161), R$ 9.805,00 em agosto/2023 (ID 52056160) e R$ 19.620,76 em setembro/2023 (ID 52056162), o que demonstra, em princípio, rendimento mensal superior a maior parte da população brasileira. Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, ou que o impeça de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Por derradeiro, não se pode olvidar que a causa envolve discussão acerca do capital social de valor expressivo, R$3.179.066,56, no qual o recorrente pleiteia o equivalente a 25% mais R$ 50.000,00 de danos morais, importando assim em valor da causa de R$ 816.666,66. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator